Tribunal: CARF
Processo: 16004.720317/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720317/2016-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.945 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
SUPRICEL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Demonstrado o intuito de sonegação do contribuinte por ter deixado de declarar os
débitos em DCTF (art. 71, Lei n.o 4.502/1964), mantém-se a multa qualificada
aplicada (art. 44, Lei n.o 9.430/96).
SÓCIO-ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
somente se resultantes de atos praticados, com dolo, com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, CTN). Demonstrado o
intuito doloso dos sócios administradores, eles devem ser mantidos no polo
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720317/2016-31
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 466 a 506), interposto pelo Contribuinte em
face do Acórdão no 3402-005.387 (e-fls. 428 a 441), de 21 de junho de 2018, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de
votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. AUSÊNCIA.
O período do procedimento fiscal pode ser ampliado por alteração registrada no
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal e consignada no primeiro termo
de ofício emitido pelo AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pela execução do procedimento fiscal (art. 5o, Portaria n.o 1.687/2014).
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Demonstrado o intuito de sonegação do contribuinte por ter deixado de declarar
os débitos em DCTF (art. 71, Lei n.o 4.502/1964), mantém-se a multa
qualificada aplicada (art. 44, Lei n.o 9.430/96).
DECADÊNCIA. DOLO.
Na forma do art. 150, §4o do CTN, aplica-se a regra geral da contagem do prazo
decadencial pelo art. 173, I, do CTN na hipótese de dolo. Recurso Especial n.o
973.733, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, que deve ser aplicado por este CARF à luz do
art. 62, §2o do RICARF.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias somente se resultantes de atos praticados, com dolo, com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, CTN).
Demonstrado o intuito doloso dos sócios administradores, eles devem ser
mantidos no polo passivo.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 576 a
592), em 26 de dezembro de 2018, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: 1. da
inocorrência de dolo ou fraude em relação aos valores devidamente declarados na DACON; 1.1.
da inaplicabilidade e caráter confiscatório da multa qualificada; 1.2. da não responsabilização
pessoal dos dirigentes.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

Diante de tal deliberação o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 608 a 634),
em 26 de fevereiro de 2019, em que requer o conhecimento de todas as matérias objeto do
Recurso Especial.
Por meio de Despacho em Agravo (e-fls. 639 a 641), em 9 de maio de 2019, A
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo, mantendo a negativa de
seguimento quanto às matérias “da homologação dos valores declarados e pagos nos termos do
artigo 150 do CTN” e “do decurso do prazo decadencial”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls. 659 a
670), em 30 de agosto de 2019, em que requer o não conhecimento do recurso apresentado pelo
Contribuinte e, no caso de ser conhecido, que seja negado o provimento, mantendo o
entendimento consubstanciado no Acórdão ora recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Em relação a matéria admitida, 1. da inocorrência de dolo ou fraude em relação
aos valores devidamente declarados na DACON; 1.1. da inaplicabilidade e caráter confiscatório
da multa qualificada; 1.2. da não responsabilização pessoal dos dirigentes, o Contribuinte
apresenta como acórdãos paradigmas o Acórdão no 1302-002.391 e Acórdão no 9101-003.212
Na análise dos acórdãos paradigmas, face ao acórdão ora recorrido, constata-se
que a matéria foi prequestionada e existe divergência jurisprudencial, como bem apontado no
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial. Vota-se, portanto, pelo
conhecimento.
Como visto, a matéria objeto da lide nesta sede recursal, diz respeito: 1. da
inocorrência de dolo ou fraude em relação aos valores devidamente declarados na DACON; 1.1.
da inaplicabilidade e caráter confiscatório da multa qualificada; 1.2. da não responsabilização
pessoal dos dirigentes
Assim, no recurso, o Contribuinte sustenta a inocorrência de dolo ou, uma vez que
não houve, como alega, “fraude, sonegação, dolo, ou qualquer hipótese que justificasse a
autuação em tela”, que a multa aplicada no percentual de 150%, tem caráter confiscatório, e que
não há responsabilidade pessoal e solidária dos dirigentes da empresa.
Nesse sentido, cabe a referência ao seguinte trecho do Recurso (e-fls. 486 e 487):
Não há fundamento jurídico de validade para aplicação de penalidade,
tampouco no absurdo percentual de 150%, posto que não houve evidente intuito
de fraude ou dolo do Recorrente!
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

No caso em tela, não se trata de omissão de receita por parte da Recorrente, nem
qualquer outra conduta que atestasse a autuação fiscal! E hipótese alguma a
Recorrente teve intuito de recolher menos tributo ou simplesmente não recolher
tributo, tanto é que todos os valores faturamento foram devidamente declarados!
Assim, na pior das hipóteses, pelo princípio da eventualidade, é de rigor a
aplicação do art. 61, parágrafo 2.o, da Lei n.o 9.430/96.
O art. 44, I, da Lei no 9.430/96, prevê que a multa será de 75% nos casos de
falta de declaração e nos casos de declaração inexata. O que não se coaduna
com o presente, visto que a Recorrente nunca omitiu sua receita, muito menos
sonegou impostos, tendo declarado todas as suas obrigações fiscais perante o
fisco tanto por ocasião da entrega da DACON.
Se a Administração Pública não fundar suas ações na lei, respeitando o que
dispõe a lei e zelando pelos princípios que a orientam, como e principalmente o
da ESTRITA LEGALIDADE, como poderá manter-se um Estado Democrático
de Direito, fundado nos valores do bem-estar das pessoas? Possui o Fisco, no
caso em comento, o poder de praticar tamanha ilegalidade, dilapidando o
patrimônio do contribuinte? É evidente que NÃO.
Frise-se, em sendo aplicável a multa, o que veementemente refutamos em razão
dos fatos supra expostos, não há guarida para manutenção da mesma no absurdo
patamar aplicado, sendo de rigor a sua aplicação em percentual máximo de
75%, tal como determina a lei.
Há que se salientar que a penalidade nos moldes em que fora aplicada exclui a
multa da realidade fática e a coloca no patamar de um minotauro jurídico, capaz
de divorciá-la da realidade e da capacidade contributiva e econômica do
contribuinte.
Isto porque a penalidade de 225% é inaplicável ao caso, pois em nenhum
momento se comprovou tentativa de fraudar ou omitir informações ao fisco.
Eminente Julgador, não pode a Recorrente ser penalizada de forma agravada por
algo que foi presumido pela fiscalização!
Conforme já decidido pelo CARF, não caracterizado o evidente intuito de
fraude, não procede a aplicação da multa de 150% (cento e ci a por
cento).
(...)

.
desproporcionalidade na ncia do gravame em
comento, s

TRA-SE INCHADA
INDEVIDAMENTE PELA D. FISCALIZ

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

CONFISCO.
(...)

fraude, mas apenas diverg declarado
-
contribuinte principal.

sicas mencionadas acima, com a de nia,

NOS
PRESENTES
AU

MENCIONADO QUALQUER DISPOSITI

alizada nos estritos
limites legais, respeita -
(...)
Na análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte, tanto no
que tange a demonstração e comprovação da existência de dolo ou fraude, quanto na imposição
da multa qualificada e responsabilidade pessoal dos dirigentes.
Em relação a multa cabe notar que o Contribuinte compreende que ela está sendo
cobrada de forma arbitrária, violando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
vedação de multa com efeito confiscatório.
Com a devida vênia, matéria que não cabe a este Conselho deliberar tendo em
vista o disposto na Súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por bem demonstrar os fatos e da legislação aplicável ao caso, cita-se trechos do
voto proferido no acórdão recorrido, de relatoria da il. Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne, que por unanimidade de votos negaram provimento ao Recurso Voluntário, e que
servem como acréscimos às razões de decidir de acordo com o previsto no art. 50, § 1°, da Lei n°
9.784, de 29/01/1999 (e-fls. 433 a 435):
II -
QU

u cabime
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

ista
originariamente no inciso II do art. 44, da Lei n.o 9.430/
o
o 11.488/2007:
nto de o
multas: o 11.488, de 2007)
I -

recolhimento, de falta de d

II - nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemen
o 11.488,
de 2007)
§ 1o
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964
( o 11.488,
de 2007)" (grifei)

fatos geradores no DACON. Nos termos do referido Termo:

pratica reiteradas, inclusive nos o
em
outro processo.
Como a DCTF

parte relevante dos valores devidos.
No caso verifica-se como

autori
parcialmente

Caracterizada a int ." (efl. 208 grifei)

.o 4.502/1964, que expressa:
"Art . 71.
ou retardar

ia:
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

I -
;
II -
orrespondente."
(grifei)
Com efeito, vislumbra-se no presente caso a intenção dolosa da empresa
Recorrente de encobrir o fato gerador do tributo ao deixar de prestar a
informação apenas na DCTF, trazendo todas as informações pertinentes no
DACON. Isso porque, dentre esses documentos, a DCTF é o único suscetível a
constituir o crédito tributário, como meio de confissão de dívida, tendo o
contribuinte dolosamente deixado de prestar as informações apenas naquele
documento fiscal.
Dessa forma, o contribuinte conseguiu retardar a efetiva constituição do crédito
tributário, que ocorreu somente por meio do lançamento de ofício. Assim,
tratou-se de uma verdadeira ação dolosa tendente a retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, nos termos do art. 71 da Lei n.o 4.502/64 acima transcrito.
E essa ação foi tomada durante anos pela empresa, em especial durante todo o
período fiscalizado de 2011 e 2012, nos quais o contribuinte declarou em suas
DCTFs o exato percentual de 10% do valor declarado nos DACONs,
evidenciando se tratar de uma conduta reiteradamente praticada.
Ademais, inexiste qualquer notícia nos autos quanto à busca de regularização
dos débitos autuados reconhecidos pela própria empresa Recorrente como
devidos, vez que não apresentou qualquer consideração específica quanto aos
créditos lançados, apenas quanto ao descabimento da multa qualificada
aplicada.
Essencial frisar que não se está aqui afirmando que a simples inadimplência
pode ser considerada como sonegação. A ocorrência de sonegação no presente
caso uma vez decorre do fato de que o Recorrente não apenas inadimpliu
parcialmente sua obrigação, mas deixou de declarar na DCTF os valores apenas
para deixar de constituir os créditos tributários por ele reconhecidos em outro
documento fiscal (DACON). Assim, o contribuinte, com dolo, buscou
subterfúgio para retardar o conhecimento pela autoridade fiscal da ocorrência do
fato gerador.
(...)
IV -
Afirma

para a responsabilidade do art. 135, III, do CTN.
Neste ponto mere orrent

o
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

ria
prevista no art. 135, III, do CTN:

DISPENSA. RESPONSABILIDA
PELA SOC

Federais – DCTF, de Guia de Info o e Apu
–

.08). 2.

io, prevista no art. 135 do CTN.
indis

parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provi

(REsp 1101728/SP, Rel. Ministro Teori Albino Za
julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009 grifei)
Como se depreende do julgado, para a aplica o art.

sabilidade pessoal apenas quando
demonstr

atos praticados com excesso de
poderes o :
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - egados;
III -
direito privado."

to que se depreende do referido julgado repetitivo, como s

segunda turmas do Superior Tribu
GIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL
CONFIGURADA. REDIRECIONAM
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

FIM DE LHE IMPOR RESPONSABILIDADE PELA
SOCIEDADE EMPR
NA CDA. SIMPLES
CITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN
STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DIANTE
J. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Gestor, foi
afastada a sua responsa
-se rejeitar a tese de ofensa ao art. 535 do CPC, que se
funda na em por deixar de se manifestar
expressamente sobre a pres

ir
2. Conforme se depreen

responsabilidade Gerente.
se da
sob o rito do art. o REsp. 1.104.900/ES, Rel.
Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.20
consta d
caracterizada 135 do CTN ,

.
4. E pontue-se, por fim, que reexaminar os autos para concluir que

nos termos do art. 135 do CTN,
Especial, a te
5. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no REs
FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016 grifei)

RACTERIZADA.
REPRESENTATIVO
DE
CONTRO

1. Som
configura i
a relatoria do Min. Teori Zavascki,
representativ (art. 543C do CPC).

rech
entendimento diverso demandaria o rev -
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720317/2016-31

pecial, ante o
enunciado sumular 07/STJ.
o
sociedade foi
irregularmente
dissolvida.
Precedentes.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1314562/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 04/02/2011)
Atentandose para o presente caso, vislumbrase que a fiscali

m

(4).
(4) Como in "Desta forma, tendo
em vista a
item 2 deste termo, com base nos acimas referidos
disposi

ra
os
administradores, abaixo indicados, relativamente aos fatos gerado
(efl. 211 grifei)
Efetivamente, deve ser mantido ue a
conduta dolosa foi confirmada e as pessoas f
administradore
.

gerentes.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital